Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-93.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009981-93.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAISYLENE ESTELA DE ASSIS - CPF: 852.898.252-15 (APELANTE), DAYANE DA CONCEICAO MACHADO GUALBERTO - CPF: 093.909.186-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. PEDIDOS CONTRÁRIOS A ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS. TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que os pedidos contrariavam precedentes vinculantes e súmulas dos tribunais superiores.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por julgamento
citra petita
; e (
ii
) se seria necessária dilação probatória para a análise de suposta abusividade nas cláusulas contratuais, incluindo juros remuneratórios e tarifas.

III. Razões de decidir

3. A sentença liminar baseou-se no art. 332 do CPC, que autoriza o julgamento de improcedência quando os pedidos contrariam precedentes vinculantes, dispensando análise individualizada dos pedidos.

4. Não há comprovação de abusividade nos encargos pactuados, pois os juros de 1,78% ao mês estão abaixo do limite de 50% acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

5. A ausência de ato ilícito inviabiliza os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a sentença que julga liminarmente improcedentes pedidos contrários a precedentes vinculantes e súmulas dos tribunais superiores, nos termos do art. 332 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
”

“A taxa de juros contratada dentro de uma vez e meia a média de mercado não configura abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;
CDC, art.
51.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ, Súmula 381 e Súmula 530.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAISYLENE ESTELA DE ASSIS
contra a sentença proferida pela Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen

Mussi
Casagrande, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículos c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1009981-93.2024.8.11.0040, ajuizada em face d
o

BANCO J. SAFRA S
/
A
, julgou liminarmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, com fundamento no
art.
332 do
CPC
, entendendo que os pedidos contrariavam entendimento consolidado em súmulas e precedentes vinculantes dos tribunais superiores, tendo sido deferida a gratuidade da justiça e declarados indevidos honorários sucumbenciais (ID. 252308269).

Em suas razões recursais
(ID. 252308271)
, a Apelante
suscita em preliminar que a sentença é nula por julgamento
citra petita
, ao não analisar expressamente os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

No mérito, sustenta que o julgamento liminar foi indevido, pois a análise das cláusulas contratuais demandaria produção probatória, violando o contraditório e a ampla defesa
. S
ustenta que a taxa de juros pactuada seria abusiva por superar em mais de 50% a média de mercado e que as tarifas contratuais seriam ilegais, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito com a citação do Banco recorrido.

Em sede de juízo de retratação (art.
332 ,
§ 3º, do CPC), o Juízo
a quo
manteve a sentença recorrida (ID. 252308272).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 252308283
,
sustentando que os encargos pactuados são compatíveis com a média de mercado, não havendo abusividade que j
ustifique a revisão contratual, bem como que
o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, e que a repetição de indébito em dobro requer a comprovação de má-fé, inexistente no caso em análise, pugnando pela manutenção da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
isento de
preparo
(
ID. 252308269).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
DAISYLENE ESTELA DE ASSIS
busca
a reforma da sentença que julgou liminarmente improcedente
a pretensão de revisão do contrato de financiamento de veículo entabulado com o
BANCO J. SAFRA
,
sustentando que o
decisum
seria nulo por julgamento
citra petita
, ao deixar de apreciar expressamente os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, bem como que
haveria
necessidade de dilação probatória para a análise das alegações de abusividade no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

De início, ressalto que
as preliminares
em verdade se confundem com o próprio mérito do recurso, de modo que
,
como tal
,
serão oportunamente analisadas.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Cuida-se de ação revisional de financiamento de veículos
c.c
. repetição do indébito em dobro e indenização por danos
morais promovida
por
DAISYLENE ESTELA DE ASSIS
em desfavor de
BANCO SAFRA J. S/A
, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária no mês de setembro de 2021 para aquisição do veículo CHEVROLET ONIX JOY 2019/2020 1.0 8V 4P PLACA QXG7C64 CHASSI 9BGKL48UOLB173923, no valor de R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.150,26 (um mil, cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos), no qual foram inseridos elevados e ilegais encargos contratuais.

(...)

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS

Dispõe o artigo 332 do CPC o seguinte: (...
)

Com base nisso, constata-se que
as questões
levantas
pelo requerente são objeto de entendimento firmados em súmulas dos tribunais superiores, conforme a seguir exposto
.

Ademais, ressalto que apenas as cláusulas cuja abusividade restou suscitada de forma específica é que serão objeto de análise, nos termos do enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Em relação
a
taxa de juros remuneratórios, o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no
REsp
n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos bancários. A propósito, confira-se a Súmula 530/STJ: (...
)

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios
ser
superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade
. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura
quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado
.

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para a Cédula de Crédito Bancário (id. 163530656,
pgs
. 1/8) é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de
1,78% a.m.
, sendo certo que tal índice
não destoa excessivamente da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o tipo de operação

-
crédito para aquisição de veículo
-
pessoa física, que era de
1,80%
a.m.
[
1].

No ponto, importa esclarecer que resta pacífico na jurisprudência que somente “é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS.” (TJMT -
Ap
, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

(...) (N.U 1039614-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024
)

DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO e
IOF

Relativamente à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, in
verbis
:

(...) (STJ -
REsp
n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Portanto, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante cláusula “IV - Características da Operação e CET”, no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), esta
permanece válida
, já que fora cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, de modo que incabível a revisão da cláusula contratual.

Em relação
a
tarifa de registro válido destacar que a questão já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese:

“TEMA 958/STJ.

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(Destaquei)

In
casu
, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da
Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito
, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa.

Seguindo, no tocante a tarifa de avaliação do bem, pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Acerca da
taxa de avaliação do bem
, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil,
na medida que
viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Em relação ao IOF, ao julgar o recurso especial n. 1255573/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Deste modo vislumbra-se que o imposto foi previamente pactuado conforme id. 163530656, não havendo qualquer ilegalidade.

Por fim, em relação
a
ilegalidade da
cobrança do seguro
, a matéria em questão foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

(...) (N.U 1000339-44.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024
)

Como se vê, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro, o que não está demonstrado nos autos, de modo que descabida a presunção da venda casada.

Portanto, pelo acima exposto
não há que se falar em
abusividade
ou
ilegalidade
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
.

Diante dos documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência da autora,
DEFIRO
os benefícios da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
indevidos
.

Caso haja interposição de recurso de apelação, tornem conclusos para o exercício do Juízo de retratação, nos termos do §3º, do art. 332 do CPC. Por outro lado, não interposta
a
apelação, proceda na forma do §2º, do art. 332 do CPC.

(
...)”
(ID.
252308269
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a controvérsia recursal se cinge à pretensão da Apelante de revisão das cláusulas contratuais sob a alegação de abusividade nos encargos pactuados, bem como na devolução em dobro de valores supostamente cobrados de forma indevida e na fixação de indenização por danos morais.

Antes de adentrar ao mérito, porém, a Apelante alega que a sentença é nula por julgamento
citra petita
, ao não analisar expressamente os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

Contudo, tal alegação não merece guarida, uma vez que da análise dos autos verifica-se que o Juízo de origem decidiu pela improcedência liminar da demanda com base no art. 332 do CPC, ao entender que os pedidos iniciais contrariavam entendimento consolidado em súmulas e precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, o que afasta a necessidade de análise individualizada dos pedidos, pois se encontram abrangidos pela fundamentação global da sentença.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os fundamentos ou argumentos das partes, mas sim a resolver a controvérsia posta nos autos, como de fato ocorreu. Nesse sentido:

“
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (
REsp
n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2018,
DJe
23/5/2018).

De todo modo, a conclusão do Magistrado sentenciante foi no sentido de que inexistem valores passíveis de revisão, pois não se constatou a prática de qualquer ato ilícito no contrato combatido, o que torna inviável o acolhimento do pleito de repetição de indébito e de condenação à reparação por danos morais, uma vez que ausentes fundamentos para tanto.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.
SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. Apreciação expressa, na sentença, das questões expostas na inicial, notadamente da tese da abusividade dos juros remuneratórios contratados. Ausência de vício. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausente prova da cobrança de taxa de juros superior à contratada, descabe a sua revisão.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Não havendo valores a revisar, descabe o acolhimento do pedido de repetição do indébito
. DANOS MORAIS.
Não há falar em indenização por danos morais, por não ter a
parte-ré
realizado qualquer ato ilícito
. APELO DESPROVIDO.” (TJRS. Apelação n. 5000896-12.2023.8.21.0027, Rel.
Desa
. Fernanda
Carravetta

Vilande
, 24ª Câmara Cível, j. 13/06/2024, p. 20/06/2024) (
g.n
.
)

No mérito, o
Apelante suscita ainda a
necessidade de instrução probatória e violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que o julgamento liminar inviabilizou a produção de provas indispensáveis à análise da abusividade das cláusulas contratuais,
especialmente no tocante às taxas de juros e encargos incidentes.

Todavia, tal argumento igualmente não prospera.

Isso porque o art. 332 do CPC
possibilita
o julgamento liminar de improcedência quando os pedidos formulados estão em desacordo com precedentes vinculantes ou súmulas dos tribunais superiores, sendo certo que o referido dispositivo tem como objetivo garantir a celeridade e a economia processual, dispensando a produção de provas quando a questão jurídica
se encontra
sedimentada.

Além disso
, a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de
prova pericial contábil para se aferir a abusividade das cláusulas contratuais
pactuadas
, como corretamente decidido
pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO - DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024,
DJe
03/05/2024) (
g.n
.)

Não bastasse isso, conforme bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, o contrato em questão estabelece uma taxa de juros de
1,78%
ao mês, enquanto a média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, no período, era de
1,80%
ao mês, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o referido índice não excede os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ para configuração de abusividade.

É que
, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, a revisão de juros remuneratórios
é admitida apenas
em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que n
ão se verifica no presente caso,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Por sua vez,
a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração d
a
abusividade
propalada pel
a
Apelante
, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
em questão
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade
, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados
.

A propósito, para que não reste qualquer dúvida
, ainda que fosse reconhecida a abusividade dos encargos, é cediço que a mera inobservância de
cláusulas contratuais, apesar de capaz de gerar frustração ao consumidor, não se mostra suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter o percentual fixado na sentença.
A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral
.” (TJMT. N.U 1041521-30.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024,
DJe
31/08/2024) (
g.n
.)

Logo, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e
inexistindo
irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

DAISYLENE ESTELA DE ASSIS
, mantend
o incólume a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025